Tribunal: TCU
Processo: 034.264/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 605/2022-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos dos atos de concessão de aposentadoria dos interessados adiante especificados, disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa/TCU 78/2018, e considerados legais por meio do Acórdão 13148/2020-TCU-Segunda Câmara . Considerando que, no dia 11/8/2021, o órgão de origem informou ao TCU acerca da necessidade de revisão dos atos dos servidores Cesar Tavares Atherino e José Ricardo Hildebrandt Coutinho, em razão de terem sido identificadas irregularidades nos pagamentos da Gratificação de Raio X em seus proventos, apontados pela Auditoria 941164, realizada pela Controladoria-Geral da União; Considerando que, como ressaltado pelo Ministério da Saúde, a regra de incorporação da Gratificação de Raio X aos proventos de aposentadoria foi tacitamente revogada pelo art. 29 da Lei 12.668/2012, que, alterando a redação do art. 42 da Lei 10.887/2004, excluiu a Gratificação de Raio X da base de cálculo da contribuição previdenciária do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); Considerando que, nesse cenário, para as aposentadorias concedidas a partir de 19/07/2012, somente os servidores que adquiriram o direito de se aposentar com paridade até 18/07/2012 mantêm o direito de incorporar a Gratificação de Raio X aos seus proventos; Considerando que os aludidos interessados implementaram os requisitos para aposentadoria após 18/7/2012, não havendo amparo legal, desse modo, para o pagamento da Gratificação de Raio X em seus proventos; Considerando, todavia, que, em consulta ao contracheque atual dos aludidos inativos, as parcelas referentes à Gratificação de Raio X não mais constam de seus proventos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, e tendo em vista que os pagamentos indevidos foram cessados, em considerar desnecessária e incabível a revisão de ofício do Acórdão 13148/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.264/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Helio Warol Cariello (XXX.428.407-XX); Cesar Tavares Atherino (XXX.708.977-XX); Dirceu Bellizzi Costa (XXX.149.607-XX); Francisco Jose de Oliveira (XXX.513.317-XX); Homero Cesario (XXX.078.937-XX); Joana Maria da Silva Fernandes (XXX.871.247-XX); Joao Gaspar Correa Meyer Neto (XXX.899.807-XX); Joao Pereira da Costa (XXX.712.467-XX); Jose Ricardo Hildebrandt Coutinho (XXX.141.767-XX); Josias Jorge Schwab Guerra (XXX.021.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.